Tribunal: CARF
Processo: 13660.000612/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000612/2007-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
Recorrente
DARCY BIANCO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do contribuinte informe se Zélia Maria Pires
Bianco foi informada como dependente do contribuinte na DAA do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, por ele transmitida à RFB; também para que seja juntada aos autos cópia da
página 4 da referida declaração. Após, que retorne o processo ao CARF para que seja proferido o
seu julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas, conforme auto de infração às e-fls. 35 a 40.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese, requer
o cancelamento do lançamento em vista dos documentos comprobatórios que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 09-28.189 – 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 57):
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000612/2007-55
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

Há de ser restabelecida nos autos parte da dedução a titulo de despesas médicas
glosada pela autoridade fiscal quando, na fase impugnatória, ficar comprovada com
documentação hábil e idônea. Mantém-se, entretanto, o feito fiscal referente às despesas médicas
cujos documentos comprobatórios oferecidos não estão preenchidos com todos os requisitos
legais elencados pela legislação tributária.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/4/2010 (e-fls. 66) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/4/2010 (e-fls. 67/68), no qual, em
síntese, informa que junta as comprovações exigidas pela decisão de piso em relação às
profissionais Dra. Adélia Yumi Matsubara e Dra. Maria Maximiana Moreira.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da glosa de despesas médicas declaradas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do IRPF.
Conforme relatório proferido pela decisão recorrida, a autoridade fiscal constatou ter
havido dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.942,l2, em
decorrência do não atendimento ao pedido de esclarecimentos.
Foram restabelecidas em primeira instância as glosas dos valores de R$ 1.197,12,
relativa a General Motors do Brasil Ltda., e de R$ 655,00, relativa ao profissional
Márcio Chaves de Andrade – ortodentista.
De outra forma, foram mantidas, por falta de identificação do beneficiário dos
serviços, as seguintes glosas:
1 - Antônio Sala - cirurgião dentista, no total de R$ 290,00;
2 - Adélia Yumi Matsubara – cirurgiã dentista, no total de R$ 3.200,00;
3 – Lídia Haruko Matsubara - cirurgiã dentista, no total de R$ 1.800,00;
4 - Maximiana Moreira - psicóloga, no valor total de R$ 4.800,00; esta também
por falta do endereço no recibo apresentado;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

5 - Wander de Castro Pereira – odontólogo, no valor total de R$ 10.000,00; esta
também por falta de endereço e de carimbo de identificação do profissional (registro no
Conselho Regional da Classe).
Em sede recursal o contribuinte se insurge apenas quando à glosa das despesas
com as às profissionais Dra. Adélia Yumi Matsubara, no valor de R$ 3.200,00, e Dra. Maria
Maximiana Moreira, no valor de R$ 4.800,00, sobre as quais informa que junta documentação
que supre as deficiências encontradas nos documentos apresentados e analisados pela DRJ.
Dessa forma, as demais glosas não foram questionadas em grau recursal, tornando-se o
lançamento definitivo quanto às mesmas.
Passo então ao cotejo da documentação apresentada pelo contribuinte com as
alegações contidas na decisão de primeira instância.
Quanto à despesa com a profissional Dra. Adélia Yumi Matsubara, cirurgiã
dentista, no valor de R$ 3.200,00, a glosa foi mantida uma vez que nos recibos emitidos por esta
profissional (e-fls. 6 a 9) não constou o beneficiário do serviço.
O contribuinte juntou às e-fls. 71 declaração emitida pela referida profissional que
atesta que o serviço foi prestado para a esposa do contribuinte, Zélia Maria Pires Bianco.
Quanto à despesa com a profissional Maria Maximiana Moreira, no valor de R$
4.800,00, a glosa foi mantida uma vez que nos recibos emitidos por esta profissional (e-fls. 17 a
22) não constou o beneficiário do serviço e também o endereço do mesmo, requisitos estes
exigidos pela legislação do imposto de renda.
O contribuinte juntou às e-fls. 69 declaração emitida pela referida profissional que
atesta que o serviço foi prestado para a esposa do contribuinte, Zélia Maria Pires Bianco.
Conforme art. 8o e 35 da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Dessa forma, a esposa pode ser dependente do contribuinte e, consequentemente
as despesas médicas da esposa podem ser deduzidas na DAA do contribuinte, porém, desde que
a esposa tenha sido informada como sua dependente e não faça declaração em separado.
Compulsando os autos noto que consta às e-fls. 46 a 49 parte da DAA
contribuinte. Porém, a página 4 da DAA, que conteria as informações relativas aos dependentes,
não foi anexada aos autos, de forma que não há como saber se o contribuinte informou a esposa
na relação de dependência e assim averiguar se as despesas médicas da esposa poderiam ser
deduzidas na DAA do contribuinte.
Por isso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do contribuinte informe
se Zélia Maria Pires Bianco foi informada como dependente do contribuinte na DAA do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, por ele transmitida à RFB; também para que seja
juntada aos autos cópia da página 4 da referida declaração. Após, que retorne o processo ao
CARF para que seja proferido o seu julgamento.
É como voto.
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital